Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. LANÇAMENTO CONTA CORRENTE E COMPRA POR CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
2.1. No fato do serviço, o § 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece a inversão ope legis do ônus da prova. Ou seja, nas ações decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar a presença de uma das excludentes de responsabilidade.
2.2. A dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, somada aos documentos juntados, indicam que a autora foi vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”.
2.3. Ainda que se possa cogitar de eventual negligência do consumidor, tal fato não afasta a conclusão pela existência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, principalmente pela não criação de mecanismos de segurança capazes da pronta detecção e impedimento de realização de operações atípicas que notadamente se destoam do perfil do consumidor.
2.4. A aludida fraude integra o risco da atividade bancária, caracterizando-se como fortuito interno, inapto para o rompimento do nexo de causalidade (art. 14, §3o, CDC).
3. Incumbe à instituição financeira reparar os prejuízos materiais causados ao consumidor consistente nos débitos em conta corrente e compra via cartão de crédito.
4. A restituição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pressupostos cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.
4.1. No caso, para além de se afastar a existência de cobrança extrajudicial propriamente dita, visto que as transações contestadas decorreram de fraude de terceiros, não se pode afastar o envolvimento inicial do próprio consumidor, que, embora ludibriado, concordou com as transações. A consumação do golpe só foi possível devido ao seu comportamento igualmente relevante. Por esse motivo, a sua conduta não pode ser ignorada, sob pena de se valer injustamente das proteções consumeristas e imputar ao banco uma responsabilidade maior do que a que realmente se vislumbrar nos autos. Uma vez não preenchidos os requisitos, não há falar em devolução em dobro.
5. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade do autor, quando não comprovada que a fraude acarretou demais transtornos financeiros e o comprometimento da subsistência da família.
6. Apelações conhecidas e não providas.